Tribunal: TJSP
Processo: 0075298-18.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), CPP, ART. 28-A. Prejudicado. Hipótese rechaçada pelo Procurador-Geral de Justiça. Ausência dos requisitos legais. Direito subjetivo inexistente a ensejar habeas corpus de ofício para sua aplicação como pretendido pela Defesa. Instituto que tem lugar apenas na fase pré-processual. Precedentes do STJ (EDcl

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), CPP, ART. 28-A. Prejudicado. Hipótese rechaçada pelo Procurador-Geral de Justiça. Ausência dos requisitos legais. Direito subjetivo inexistente a ensejar habeas corpus de ofício para sua aplicação como pretendido pela Defesa. Instituto que tem lugar apenas na fase pré-processual. Precedentes do STJ (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, J. aos 4/8/2020 e AgRg nos EDcl no REsp 1858428/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. aos 30/6/2020).
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas mínimas, com substituição por restritivas e regime aberto mantidas, sem irresignação do MP.
DESPROVIMENTO.